Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. LUGAR DO FATO. PRORROGAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. REQUISITOS. PREPOSTOS. CLUBE. AGRESSÔES RECÍPROCAS. CONFUSÃO GENERALIZADA. RESPONSÁVEL PELO EVENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. “A associação civil sem fins lucrativos, ao disponibilizar clube recreativo para público restrito, composto pelos associados e convidados deles, não atua como fornecedora nem presta "serviço" compatível com a definição do. 3o, § 2°, do CDC.” (Acórdão 1298188, 07228186620198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Prorroga-se a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação (CPC, art. 65).
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, devendo ser obrigado a repará-lo (CC, arts. 186 e 927).
6. O empregador responde por atos de seus prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir (CC, art. 943, III).
7. No caso de agressões recíprocas, em um contexto de confusão generalizada, é inviável a condenação do estabelecimento por agressões possivelmente praticadas por seus prepostos quando não for esclarecida a dinâmica dos fatos e não for possível identificar quem iniciou a contenda, ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I). Precedentes deste Tribunal.
8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.